Tribunal: TJDFT
Processo: 0712622-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Queixa-crime. Descrição do fato criminoso. Falta de condição e justa causa para exercício da ação penal. Renúncia.

1 - Se não há imputação de fatos certos e determinados, capazes de tipificar os supostos crimes contra a honra, e inexistindo o dolo específico de difamar, caluniar e injuriar, a hipótese é de rejeição da queixa-crime, por falta de condição e justa causa para a ação penal (CPP, arts. 41 e 395, II e III).

2 - A renúncia ao exercício do direito de queixa, quanto a um dos autores do suposto crime, a todos se estenderá (art. 49 do CPP).

3 - Recurso não provido.